Tribunal: TJES
Processo: 5028826-45.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Advertência
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028826-45.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EVANDER GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR LEGAL. COMPROVAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA PRATICADA PELO SERVIDOR. DIPLOMA DE CURSO SUPERIOR FALSO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1
.
Em casos envolvendo certificados e históricos expedidos pela mesma instituição de ensino, a jurisprudência desta Corte reconhece que o rompimento do contrato deve ser precedido de contraditório e ampla defesa no processo administrativo. Precedentes

TJES.

2.
Hipótese dos autos no qual a professora em designação temporária sofreu a penalidade de demissão em razão de uso de diploma considerado falso, mas cujo dolo não restou comprovado no âmbito do processo administrativo.

3
.

É desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo (precedente STJ).

4
.
Recurso
conhecido e

des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5028826-45.2021.8.08.0024

APTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APDA:
EVANDER GOMES DA SILVA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o presente recurso em aferir a juridicidade da sentença que julgou procedente a pleito inicial determinando a anulação das penalidades aplicadas à autora/recorrida no âmbito do processo administrativo disciplinar nº 77222962, condenando o requerido/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Pois bem.
Cuida-se de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora Apelada, com a qual pretende, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão de seu cargo público com base no art. 221, inciso X
XI
, da Lei Complementar nº 46/94.

A
recorrida,
servidora pública estadual, ocupante do cargo de professora
em regime de designação temporária
,
indiciada pelo uso de documento falso com objetivo de ser habilitada em processo seletivo e ser contratada pela Secretaria de Educação no ano letivo 2015.

Iniciada a instrução, foram inquiridas as testemunhas, servidor
e
s públic
o
s,
Adilson Floriano da Silva e Welington Gonçalves Oliveira,
e após e
ncerrada a fase de instrução, o colegiado formulou a indiciação da servidora por infringência do art. 22
1
, inciso XXI, da Lei Complementar n.º 46/1994, segundo o qual:

Art. 221 – Ao servidor público é proibido:

[...]

XXI – falsificar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documentos ou
usá-los sabendo-os falsificados
;

Ocorre que, inobstante a indubitável falsidade dos documentos apresentados, a aferição do dolo em relação ao uso não restou comprovado de forma convincente, de modo que, inexistindo provas que atestem o cometimento da infração, a pena de demissão deve ser anulada por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e culpabilidade.

A conclusão aqui alcançada resta patente, tendo em vista que a Comissão Processante, para demonstrar o necessário dolo da indiciada e fundamentar a pena de demissão, assevera, em suma, que:

(...)

Pelo contrário, os elementos de convicção presentes nos autos demonstram que a servidora, se não agiu com dolo direto, assumiu o risco de utilizar o diploma falso, não se importando com as consequências, dado que existia fartura de indícios de inidoneidade do curso e, mesmo assim, a denunciada apresentou seu Histórico Escolar e Certidão de Conclusão de Curso no Processo Seletivo desta Secretaria.

(...)

Ora, como cediço, o direito sancionador impõe à Administração provar que as condutas imputadas ao servidor investigado se amoldam ao tipo descrito na norma repressora. O fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo da apelada quanto ao consciente uso,
sponte propria
, de documento falso.

Destaca-se, por fim, o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, segundo o qual é desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, conforme se depreende da ementa de julgamento a seguir transcrita:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA ADJUNTA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA FALSO COM O OBJETIVO DE OBTER VANTAGENS FINANCEIRAS E FUNCIONAIS. DEMISSÃO. DOLO NÃO COMPROVADO. DESCONHECIMENTO DA FALSIDADE DO DOCUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. RECURSO PROVIDO, PORÉM. 1. Por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao Regime Jurídico Disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, não há juízo de discricionariedade no ato administrativo que impõe sanção a Servidor Público em razão do cometimento de infração disciplinar, de sorte que o controle jurisdicional é amplo, não se limitando, portanto, somente aos aspectos formais. Precedente. 2. Os danos materiais e morais derivados de uma punição injusta ou desproporcional ao ato infracional cometido são insuscetíveis de eliminação, por isso a imposição de sanção disciplinar está sujeita a garantias muito severas, entre as quais avulta de importância a observância da regra do in dubio pro reo, expressão jurídica do princípio da presunção de inocência, intimamente ligado ao princípio da legalidade. 3.
Não basta a demonstração da ocorrência de conduta tipificada como ilícita para que se imponha automaticamente a punição administrativa abstrata ao seu autor; a sancionabilidade, na hipótese, pressupõe a consciência do agente e sua intenção em usar de ardil para enganar a Administração e obter vantagem indevida, de sorte que a culpa latu sensu do administrado infrator tem de ser discutida e provada no curso do procedimento de apuração do ilícito. 4. Neste caso, a alegação da Servidora indiciada de desconhecimento da falsidade do documento apresentado foi afastada unicamente com base em premissa vaga e genérica de que Servidor que exerce cargo de Professor do Ensino Fundamental não pode vir a ser ludibriado por estelionatários no que diz respeito a cursos profissionalizantes, por se tratar de pessoa suficientemente esclarecida na área. Por outro lado, a plausibilidade da defesa da impetrante, não foi sobejamente refutada, além de ter sido reforçada pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução probatória.

5. A Comissão Processante não logrou, portanto, demonstrar o dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo, pelo que, sem outros elementos, é desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão, e, em decorrência disso, denota-se a ofensa ao princípio da proporcionalidade. 6. Recurso provido para anular a Portaria 135/06 - CONAE-2, da Assessora Técnica da Divisão de Recursos Humanos da Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa da Secretaria de Educação do Município de São Paulo, de 20.04.2006, que demitiu a impetrante do cargo de Professora Adjunto do Ensino Fundamental I, promovendo-se sua imediata reintegração, com o pagamento dos vencimentos e cômputo de tempo para todos os efeitos legais. (STJ - RMS: 24584 SP 2007/0166749-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 09/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010)

De igual modo já decidiu este
e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. IMPOSIÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE DOLO DA SERVIDORA. RECONHECIMENTO DA DESPROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA. ANULAÇÃO DEVIDA. REINTEGRAÇÃO DA SERVIDORA AO CARGO DE PROFESSORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo ajuizada pela ora Apelada, com a qual pretende, em suma, o reconhecimento da nulidade do processo administrativo disciplinar, que resultou na aplicação da penalidade de demissão de seu cargo público com base no art. 221, inciso XXI, da Lei Complementar nº 46/94, fundamentando seu pleito na tese de desproporcionalidade da pena, considerada a ausência de dolo ao apresentar, em pedido de ascensão funcional, diploma, posteriormente, apontado como falso, somado, ainda ao fato de inexistência de proveito econômico em benefício da requerente. 2. Ab initio, imperioso refutar o argumento da Administração quanto ao controle judicial do ato de demissão, extraindo do próprio julgado inserto no relatório conclusivo da Comissão Processante, o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “por força dos princípios da proporcionalidade, dignidade da pessoa humana e culpabilidade, aplicáveis ao regime jurídico disciplinar de Servidor Público e mesmo a qualquer relação jurídica de Direito Sancionador, cabe ao Judiciário, quando provocado, verificar se existe (ou não) causa legítima que autorize a imposição da sanção disciplinar”, sendo certo que, o “controle jurisdicional é amplo nesta seara, de modo a conferir garantia aos Agentes Públicos contra eventual arbítrio, não se limitando o controle jurisdicional, portanto, somente aos aspectos formais, como algumas correntes doutrinárias ainda defendem, sem levar em conta outras nuances de apenação”, razão pela qual não há falar em ingerência indevida na esfera de competência do Poder Executivo. 3
. Inobstante a indubitável falsidade dos documentos apresentados, a aferição do dolo em relação ao uso não restou comprovado de forma convincente, de modo que, inexistindo provas que atestem o cometimento da infração, a pena de demissão deve ser anulada por inobservância às provas dos autos e aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e culpabilidade.
4. Como cediço, o direito sancionador impõe à Administração provar que as condutas imputadas ao servidor investigado se amoldam ao tipo descrito na norma repressora. O fato de a autoridade entender, com base em argumentos que apenas apontam circunstâncias aptas a incutir certo grau de desconfiança dentro do espectro do senso comum, e a partir daí, concluir que a servidora tinha condições de aferir a irregularidade do curso de mestrado ofertado pela instituição e a falsidade do diploma então expedido, não é suficiente para se extrair um juízo de certeza acerca do dolo da apelada quanto ao consciente uso, sponte propria, de documento falso. 5. É desproporcional e desarrazoada a sanção de demissão tendo por base premissa vaga e genérica, sem demonstração exitosa do dolo específico necessário à configuração do ilícito administrativo (precedente STJ). 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES. 4ª Câmara Civel. Apelação nº 5011600-27.2021.8.08.0024. Relator Des. Jorge do Nascimento Viana. Data: 22/05/2023)

Sendo assim, sob o prisma da proporcionalidade, não há qualquer eiva a ser afastada na sentença recorrida, que, acertadamente, anulou a penalidade aplicada de demissão.

Diante de todo o arrazoado externado
conheço e nego provimento ao recurso
, a fim de manter a sentença vergastada.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 1.000,00 face ao desprovimento do recurso.

É como voto.

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Nego provimento ao recurso, nos termos do voto do Eminente Relator.